Tribunal: TJSP
Processo: 1009828-11.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – Recurso tempestivo - Sentença de parcial procedência – Contrato de crédito unificado – Lei no 10.820/2003 – Percentual de 30% para consignações voluntárias, com limite global de 40%, deduzindo-se os 5% destinados exclusivamente a operações de amortização e saque de cartão de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – Recurso tempestivo - Sentença de parcial procedência – Contrato de crédito unificado – Lei no 10.820/2003 – Percentual de 30% para consignações voluntárias, com limite global de 40%, deduzindo-se os 5% destinados exclusivamente a operações de amortização e saque de cartão de crédito – Limite de 30% para desconto das prestações do crédito unificado – Patrimônio mínimo – Limite que deve abranger a totalidade dos empréstimos eventualmente contratados - Incidência do Código de Defesa do Consumidor que não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova – Desrespeito ao limite não comprovado pelo autor no caso concreto – Recurso provido, para julgar improcedente o pedido do autor – Sucumbência do autor, que é e deve permanecer como beneficiário da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009828-11.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JOSE CORDEIRO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
2
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: José Cordeiro Pereira
Juíza: Vilma Tomaz Lourenco Ferreira Zanini
Comarca: Itapetininga - 4a Vara Cível
Voto n. 3062
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CONTRATO BANCÁRIO Recurso
tempestivo - Sentença de parcial procedência Contrato de
crédito unificado Lei no 10.820/2003 Percentual de 30%
para consignações voluntárias, com limite global de 40%,
deduzindo-se os 5% destinados exclusivamente a operações
de amortização e saque de cartão de crédito Limite de
30% para desconto das prestações do crédito unificado
Patrimônio mínimo Limite que deve abranger a totalidade
dos empréstimos eventualmente contratados - Incidência do
Código de Defesa do Consumidor que não denota nexo
causal automático com a inversão do ônus da prova

Desrespeito ao limite não comprovado pelo autor no caso
concreto
Recurso provido, para julgar improcedente o
pedido do autor
Sucumbência do autor, que é e deve
permanecer como beneficiário da gratuidade da justiça.
Trata-se de sentença (fls. 175/182), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização
por danos morais, ajuizada por José Cordeiro Pereira em face de Banco Santander
(Brasil) S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a
inexigibilidade do desconto mensal junto ao salário e conta corrente do autor em
patamar superior a 30% (trinta por cento) do valor líquido por ele recebido, sob penal
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se a obrigatoriedade pela
quitação dos créditos utilizados, porém, no patamar delineado.
Ainda, em virtude da sucumbência recíproca, o juízo a quo condenou,
por um lado, o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observados os benefícios da justiça gratuita deferida (fls. 54) e, por outro lado, o réu
ao pagamento de custas, despesas processuais, das quais não esteja legalmente isento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
3
e de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 190/203), aduzindo, em síntese, a
necessidade de reconhecimento do efeito suspensivo processual, considerando o risco
e caracterização do dano como sendo irreparável. Também alega que o apelado tinha
pleno conhecimento sobre o valor descontado das parcelas do contrato, uma vez que
o réu observou todos os parâmetros da contratação, tais como o limite da margem
consignável e as regras de consignação adotadas pelo empregador a época em que o
débito foi contratado. Ainda, argui que, de acordo com recente entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é permitido o débito integral do valor das parcelas
através de débito em conta. Ressalta, também, que a 2a Seção do Superior Tribunal
de Justiça cancelou por unanimidade, em 22/08/2018, a Súmula 603 do STJ,
entendendo-se que se torna legítimo e razoável que o banco realize procedimentos
para satisfação de seu crédito. Alega, também, que se deve levar em consideração o
princípio da função social do contrato e a cláusula geral de boa-fé objetiva. Por fim,
destaca a inexistência de motivação para a exigência do pagamento de honorários,
visto que o apelado possui emprego fixo e possui condições de arcar com as
despesas, considerando, ainda o disposto no artigo 85, § 8° do Código de Processo
Civil.
Forte nessas premissas, requereu o total provimento do recurso, para
que seja deferido o efeito suspensivo processual, e reformada a decisão para autorizar
a cobrança do autor via desconto em conta corrente nos patamares contratados, bem
como revisar os percentuais estabelecidos para custas processuais e honorários
advocatícios.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 204/205).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 209/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que o autor possui conta corrente
junto à instituição financeira ré, mediante a qual recebe seu salário. Contudo, relata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
4
que não havia realizado o pagamento integral da fatura do cartão de crédito
Mastercard, a qual inicialmente constava no montante de R$2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais), atingindo a monta de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
considerando a incidência de juros e demais encargos.
Com efeito, o autor negociou o pagamento de sua dívida com a
instituição financeira ré. Assim, firmaram o contrato de empréstimo no.
0033-3420-320000118520, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$416,57,
no montante total de R$ 9.997,68 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e
sessenta e oito centavos), na modalidade “crédito unificado com proteção”.
No entanto, continuou recebendo ligações e mensagens de cobrança da
instituição financeira ré, as quais informavam que o autor ainda possuía uma dívida
não quitada referente a contrato de cartão de crédito. Neste contexto, segundo relata,
o autor, na data de 29/11/2019, realizou novas tratativas negociais, firmando o novo
contrato de empréstimo para quitação dos débitos em aberto relativos ao cartão de
crédito, com pagamento previsto em 12 parcelas de R$506,27.
Nos extratos bancários juntados às fls. 42/53, verifica-se desconto
promovido para pagamento do contrato de crédito unificado no valor de R$141,10
(fl. 44), em 20 de agosto de 2019; um desconto de R$436,51 em 20/09/2019 (fl. 45);
outro débito no valor de R$437,68 promovido em 21/10/2019 (fl. 47); descontos de
R$36,03 no dia 11/11/2019 e de R$398,76 em 20/11/2019 (fl. 48). No mês de
novembro de 2019, vislumbra-se lançamento a crédito no valor de R$9.322,42 e
movimentações referentes a “liquidação emprest/financiamento” no valor de
R$4.369,99 e a “débito fatura cartão crédito” no valor de 4.252,96.
Posteriormente, o autor informou (fls. 157/158) que celebrou nova
renegociação da dívida discutida, que seria paga em 48 parcelas de R$197,00. O
banco réu informou que encontrou registro de contrato de crédito pessoal, que na
verdade se refere ao contrato de crédito unificado celebrado, mas observou que tal
operação, por ser realizada em autoatendimento, não gera documento físico, razão
pela qual seria inviável a apresentação do contrato.
Cumpre, ainda, registrar que, no que concerne ao mês de novembro de
2019, o valor líquido da remuneração salarial do autor a ser considerado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
5
avaliação da legalidade dos descontos é de R$1.824,73, somado a R$1.019,08,
quantia essa referente a desconto de adiantamento salarial, que, por não ser desconto
obrigatório, deve ser computada, totalizando, portanto, o valor de R$2.843,81.
Tecidas estas considerações, o recurso comporta provimento.
O objeto recursal cinge-se ao pedido de reforma de sentença para o
reconhecimento (a) do efeito suspensivo processual; (b) inexistência de abusividade
quanto aos descontos realizados em conta corrente pela instituição financeira ré; e (c)
a reforma quanto aos honorários fixados em primeiro grau.
Preliminarmente, não cabe, no presente recurso, a análise acerca de
eventual concessão de efeito suspensivo.
Isto porque, em sede de recurso de apelação, o efeito suspensivo não
se opera ope judicis, mas sim ope legis. Em outros termos, a suspensão dos efeitos da
decisão guerreada independe da discricionariedade judicial, porquanto decorre da
própria lei (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil).
Ainda, cumpre ressaltar que, a despeito da alegação do autor em sede
de contrarrazões (fls. 211/213), rejeito a alegação acerca da suposta intempestividade
do recurso de apelação.
Com efeito, a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico, no dia 23 de julho de 2020 (fl. 184), reputando-se o dia 24 de julho de
2020 como a data da publicação. No dia 27 de julho de 2020, portanto, iniciou-se a
contagem do prazo de 15 dias úteis, que se findou em 14 de agosto de 2020, data em
que já havia sido protocolado o recurso. A apelação é, dessa forma, tempestiva.
Diante destas circunstâncias, passa-se à análise do mérito.
De início, cumpre destacar que não foi reconhecido, pelo juízo a quo,
o pedido do autor de revisão contratual por abusividade dos percentuais de juros
capitalizados e remuneratórios estipulados, bem como das tarifas TAC e TEC, com a
repetição em dobro de tais valores. No entanto, reconheceu-se a abusividade quanto
aos valores descontados a título de cobrança promovida diretamente em conta
corrente do autor, que deve ser limitada ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
6
valor de seu salário.
Com efeito, impõe-se, diversamente do que alega o réu, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no. 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, do referido diploma legal, conforme entendimento jurisprudencial:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido.” (AI no
2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017, destaques nossos).
Nesta seara, compreende-se que a limitação da margem consignável
consiste em medida adequada e consentânea com a necessidade de proteção ao
patrimônio mínimo, enquanto corolário do princípio da dignidade da pessoa humana,
prevalecendo, em juízo de ponderação, sobre o princípio da força obrigatória dos
contratos. A respeito do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se a lição de Luiz
Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação do
indivíduo. Não se prega a volta ao direito solitário da individualidade
suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária
e contemporânea, apta a recolher a experiência codificada e superar
seus limites. Ademais, está além da concepção contemporânea de
patrimônio. (...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico do
patrimônio mínimo a ser assegurado. (...). A ausência de previsão
específica não deve, pois, corresponder à não admissão da tutela
especial a um patrimônio mínimo, essencial à vida digna. A própria
dignidade humana, ancorada em princípio constitucional, somada à
regra codificada (atinente à doação) protetiva, fornece rumos à
integração possível. ” (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
7
patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 167-168).
Ademais, não se pode olvidar ser de rigor a subsunção da relação
jurídica em testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, que, ao regular os contratos de adesão, faz incidir a denominada função
corretiva em avenças que vulnerem a boa-fé objetiva e o equilíbrio econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada
função corretiva atribuída ao magistrado visando restaurar o efetivo equilíbrio
contratual, nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos
negócios jurídicos cativos de longa duração (nesse sentido: Guido Alpa, II Diritto dei
Consumatori, Roma-Bari, 1998; Fernando Noronha, Direito dos contratos e seus
princípios fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se
olvida que há, no Superior Tribunal de Justiça, conforme levantado pelo réu nas
razões de apelação, relevante tendência para mudança de orientação quanto à
possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal aos descontos em conta
corrente para pagamento de mútuo bancário (cf. AgInt no AREsp no. 1.427.803,
Segunda Turma, j. 23.04.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no. 1.317.285, Quarta
Turma, j. 19.12.2018; AgInt no REsp no. 1.500.846, Segunda Seção, j. 12.12.2018),
contudo, por ora, tais precedentes não representam superação da prévia orientação,
no sentido de vedar o desconto em conta corrente em limite superior ao autorizado
para consignação em folha de pagamento.
Nessa senda, ademais, este é o posicionamento desta Colenda Câmara,
ao ter em consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade
da pessoa humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos recebidos
pela autora, as partes pactuaram expressa e livremente essa forma de
pagamento. Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha
de pagamento possibilita condições mais benéficas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
8
mutuário, com taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias,
dada a maior probabilidade de que ocorrerá o adimplemento
contratual. De igual modo, quanto aos empréstimos cujos
pagamentos se dão por meio de desconto em conta corrente, em
princípio, não há ilegalidade pelo simples fato de as partes
ajustarem tal forma de quitação das prestações. Todavia, como
forma de resguardar a dignidade humana do devedor,
constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da Constituição
Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá
ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do mutuário. Na
hipótese, como visto, tal patamar é superado. Nesse passo, cumpre
destacar que, ainda que haja cláusula nos contratos autorizando o
banco a apropriar-se de valores depositados na conta da autora, esta se
caracterizaria como abusiva, eis que notoriamente desfavorável à parte
mais fraca na relação contratual.” (Agravo de Instrumento no
2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019, destaques nossos).
“Contrato bancário - Mútuo - Lançamentos de débitos em conta
corrente mantida para recebimento de proventos de aposentadoria para
satisfação das parcelas mensais - Inexistência de cláusula contratual
expressa -Descontos em conta corrente feitos por mais de cinco anos-
Aceitação tácita da prática pelo correntista - Sentença que apresenta a
limitação dos descontos em 35% dos vencimentos líquidos -
Descontos mensais em 30% dos proventos, por não se cuidar, o autor,
funcionário público - Danos morais não verificados - Apelação do
autor provida, em parte - Apelação do réu não provida, com majoração
da verba honorária cabente ao advogado do autor.” (Apelação Cível
1006418-64.2018.8.26.0564; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
16/03/2019).
Nesse diapasão, conclui-se que o percentual limitador dos descontos
em folha deve abranger os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo
consumidor.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:
“APELAÇÃO Ação ordinária de revisão contratual Pretensão do
consumidor para limitar ao importe de 30% os débitos que recaem
sobre seus proventos
Descontos de empréstimos em benefício
previdenciário
Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência
Social Sentença de parcial procedência para limitar os decotes a
35% dos proventos do autor
Apelo das instituições bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
9
MÉRITO Aplicação da Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n.
10.953/2004 e Lei n. 13.172/2015 Inexistência de dívida oriunda
de cartão de crédito Teto que deveria ficar circunscrito a 30%
dos proventos líquidos do postulante
(...)
Limitação da
margem consignada que engloba tanto os descontos em folha de
pagamento como em conta corrente ASTREINTES A multa é
medida adequada para alcançar a finalidade coercitiva Art. 536, § 1o,
do CPC/2015 (...) Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1041429-91.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020, destaques nossos).

“REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário.
Ajustes que estabelecem descontos de prestações na folha de
pagamento e em conta corrente. Limitação de 35% sobre os
proventos líquidos, sendo 5% destinados a despesas com cartão de
crédito. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do
devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03.
Precedentes. Sentença mantida. (...). (...). RECURSOS NÃO
PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 1003758-14.2018.8.26.0236;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).

“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Descontos consignados em benefício
previdenciário e na conta corrente destinada ao seu recebimento.
Retenção de cerca de 50% de sua renda. Limitação a 35% dos
rendimentos líquidos da autora. Admissibilidade por abranger o
percentual de 5% destinado a amortização de dívida de cartão de
crédito. Percentual que garante a dignidade e a subsistência da
devedora. Sentença reformada. DANOS MORAIS. Não cabimento.
Ausência de ilícito cometido pelo réu. Descontos decorrentes de
autorização contida no contrato celebrado entre as partes. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020062-64.2019.8.26.0071;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Tecidas essas considerações, cumpre analisar qual é o limite legal
aplicável à espécie.
A Lei no. 10.820/2003 possibilitou aos empregados regidos pela CLT
a autorização para o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
10
pagamento de empréstimos concedidos por instituições financeiras, desde que o
desconto não exceda a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, dos
quais 5% (cinco por cento) são reservados exclusivamente a amortizações ou saques
de contratos de cartão de crédito. Ainda, tal limite poderá ser de 40% (quarenta por
cento), para o total das consignações voluntárias.
No caso dos autos, cuidando-se de contrato de crédito unificado (único
negócio jurídico do qual há prova nos autos, inclusive quanto aos descontos
promovidos), aplica-se o limite individual de 30% (trinta por cento).
Com isso, reputo que, em relação ao objeto de irresignação recursal
exposto pelo réu, qual seja, o alegado desrespeito ao limite legal para desconto em
conta corrente, o autor não se desincumbiu de demonstrar minimamente os fatos
constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Isso porque não há qualquer desconto promovido pelo réu diretamente
em sua folha de pagamento, e, ainda, considerando-se o valor médio que tem sido
debitado de sua conta corrente (R$436,51), verifica-se que tal quantia não supera o
limite de 30% dos seus vencimentos líquidos mensais, à luz do montante acima
delineado (R$2.843,81). Outros descontos alegados pelo autor, no que concerne aos
demais contratos celebrados posteriormente ao contrato de crédito unificado, não
foram comprovados nesses autos.
Nesse cenário, a despeito de se reconhecer, em tese, a aplicabilidade
do limite legal de 30% para os descontos promovidos pelo réu, inclusive em conta
corrente, não se verificou, em concreto, o desrespeito ao referido limite.
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, por outros fundamentos,
para julgar improcedente a pretensão do autor, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Com a inversão dos ônus da sucumbência, deve o autor ser condenado
a pagar a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009828-11.2019.8.26.0269 -Voto no 3062
11
fixados em 10% do valor da causa atualizado, ressalvada a concessão do benefício da
gratuidade da justiça deferido ao autor, que torna suspensa a exigibilidade da verba.
A propósito, não prospera a argumentação do réu no sentido de que
deveria ser revogado o aludido benefício, pois a mera condição de o autor possuir
emprego fixo não altera a condição de hipossuficiência financeira, que não foi elidida
nos autos, considerando, notadamente, que sua renda líquida não ultrapassa três
salários mínimos e que possui gastos mensais de subsistência relevantes, como
pagamento de aluguel de contrato de locação e sustento de seus filhos.
Por fim, ressalta-se que a majoração da verba honorária nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, somente tem cabimento quando
presentes os três requisitos exigidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos
EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
In casu, verifica-se a ausência de um dos requisitos, qual seja, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator